Tribunal: TJMT
Processo: 1016173-38.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016173-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 369.972.308-90 (RECORRENTE), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), ANA MONICA CAMPOS MESQUITA - CPF: 384.352.171-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL NÃO APLICÁVEL AO CASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado.

O tema discutido pelo STF nos autos do RE nº 636.331/RJ limitou-se à aplicação da Convenção de Montreal quanto à reparação material peloextravio da bagagem e ao prazo prescricional, o que não é o caso dos autos.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pela parte consumidora

Quantumindenizatório a título de dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a empresa requerida ao ressarcimento material e moral em razão do cancelamento de voo do trecho da viagem adquirida pela reclamante.

A requerida pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que não é a responsável pelo cancelamento do voo e de que forneceu à autora o retorno à sua cidade, conforme por ela requerido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar

- Ilegitimidade Passiva

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pelo cancelamento de passagem é da companhia aérea. A preliminar não merece acolhimento, visto que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado. Assim, tendo a reclamada realizado a venda do pacote de viagem, torna-se parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Preliminar rejeitada.

- Convenção de Montreal

Ao presente caso não se aplica o disposto na Convenção de Montreal, considerando que o tema discutido pelo STF nos autos do RE nº 636.331/RJ limitou-se à aplicação da dita convenção quanto à reparação material peloextravio da bagagem e ao prazo prescricional.

A responsabilidade civil por cancelamento de voo e nos casos de danos morais sofridos pelos consumidores não está sujeita à limitação, pois, nesse quesito é aplicável o CDC.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita em analisar se a parte Recorrida possui responsabilidade pelo cancelamento do voo adquirido através da empresa, assim como se existe o dever de indenizar.

Consta dos autos que a reclamante adquiriu pacote turístico pela empresa Ré incluindo passagens áreas saindo de Cuiabá/MT com destino final a cidade de Buenos Aires, assim como estadia em hotel por 03 (três) noites.

Ocorre que o segundo trecho - Guarulhos com destino a Buenos Aires – embarque previsto para às 08hrs15min do dia 24/05/2018, foi cancelado. Informa a Requerente que não foi apresentada qualquer solução para o problema, sendo apenas fornecido o voo de volta à Várzea Grande/MT, tendo sua viagem em comemoração ao seu aniversário frustrada.

A Requerida, ora recorrente, afirma que o cancelamento do voo se deu por culpa da empresa aérea, visto que não possui responsabilidade quanto a alteração da malha área. Ademais, que forneceu alternativas à reclamante, sendo pago o voo de retorno à sua residência por sua escolha.

Pois bem. A autora comprova que adquiriu pacote de viagens (id. 88089996) em 06/12/2018 com reservas de voo e hotel. Quanto ao cancelamento do voo do trecho Guarulhos – Buenos Aires, resta incontroverso nos autos, visto que confirmado pela requerida que “a autora entrou em contato com a Decolar no dia 24/05/2019 no horário das 07 da manhã, prévio ao horário do voo, informando que a companhia aérea realizou alterações no voo de ida a Buenos Aires” (sic – 88090043).

Do mesmo modo, ausente qualquer prova dos autos de que a Recorrente comunicou a Recorrida tempestivamente acerca do cancelamento ou que ofertou alguma alternativa passível de minimizar o prejuízo, já que haviam se deslocado (ela e seus familiares) de Cuiabá a São Paulo para só então descobrirem que o voo estava cancelado. Além do mais, a Ré não atendeu o pedido administrativo de devolução dos valores pagos pelo pacote.

Assim, deve ser mantida a sentença debatida que reconheceu que a reclamada não comprovou a inocorrência da falha na prestação dos serviços ou que no caso, houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), razão pela qual entendeu devida a indenização pelos danos materiais, que correspondem ao valor desembolsado pela Autorana aquisição do pacote de viagem e o valor desembolsado no passeio, devidamente comprovados nos autos.

Quanto aos danos morais, concluiu corretamente o juízo sentenciante que “a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante, sobretudo diante da quebra de legítima expectativa criada pela demandante de gozar de férias familiares, planejadas com 06 (seis) meses de antecedência, em comemoração ao seu aniversário e não concretizadas por falha da demandada” (sic).

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes fundamentos.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a manter a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021